Tribunal: TJDFT
Processo: 0013525-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOMENTE NA SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Restando a apelante sucumbente na demanda, tendo manejado o recurso de forma adequada para tentar reverter os efeitos da sentença que lhe foi desfavorável, resta manifesto o seu interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
2. O entendimento proferido em decisão no sentido de que não é necessária a produção de provas e a inversão do ônus da prova no momento da sentença, configura verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da parte, vez que fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se opor àquelas já produzidas.
2.1. In casu, a inversão do ônus somente no bojo da sentença, que culminou no reconhecimento da verossimilhança das alegações iniciais, impõe o reconhecimento de sua nulidade, em razão de error in procedendo, com consequente cassação do julgado. Precedentes.
3. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelos prejudicados.